Tribunal: STF
Processo: ARE 1408017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de Petição STF nº 42018/2023, protocolada pelo recorrente, na qual pleiteia a decretação da extinção de sua punibilidade, em razão da suposta consumação da prescrição punitiva estatal. 



    Aduz, para tanto, que:



    “A R. sentença penal condenatória foi publicada em 03/04/2014; e o V. Acordão, por sua vez, foi publicado em 24/10/2019.



    Considerando a legislação vigente, especificamente os artigos 109, IV do Código Penal, e a pena aplicada – 02 anos e 03 meses de reclusão - tem-se que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos. 



    O peticionário é maior de 70 (setenta) anos. 



    Logo, a teor do artigo 115 do Código Penal, este prazo deve ser contado pela metade: 04 anos.



    Este prazo fluiu integralmente. 



    De fato, considerando a redação do artigo 117, IV do Código Penal, tem-se que a prescrição foi interrompida pela publicação da Sentença e depois pela publicação do V. Acordão.



    Vale ser destacado que não se aplica a este específico caso o termo do atual artigo 116, III do Código Penal.



    Dessa forma, evidente que entre a data de sentença e a data do V. Acordão, foi ultrapassado o prazo prescricional.”



    Decido. 



    A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61), independentemente, inclusive, de prequestionamento. 



    Diante desse panorama, não é possível repelir o exame da questão. 



    No caso, o peticionante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso do requerente. 



    Na hipótese vertente, a prescrição deve regular-se pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente, ou seja, 2 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, cujo lapso prescricional é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, inciso IV), contados a partir da publicação em cartório da sentença penal condenatória, ocorrida aos 03/04/14. Publicado o acórdão da apelação em 31/10/2019, interrompeu-se o prazo prescricional, sem que tenha transcorrido o lapso de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos. 



    Registro, outrossim, ao contrário do alegado, a não incidência da regra constante do art. 115 do Código Penal ao caso dos autos, haja vista que o peticionante, data de nascimento 16/07/1948, não possuía 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória (03/04/14), mas sim 65 (sessenta e cinco) anos. 



    É pacífica a jurisprudência da Corte segundo a qual a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória (HC nº 129.696/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16). 



    Veja também:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prescrição. Incidência do art. 115 do Código Penal. Impossibilidade. Agravante com idade inferior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 



    2. Entendimento jurisprudencial proveniente da interpretação literal do art. 115 do Código Penal. 



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional” (v.g. ARE nº 839.680-AgR/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 135.671/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/2/16).



    Conclui-se, portanto, que, não há falar em consumação da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que, à luz do entendimento suso mencionado, o prazo prescricional ainda não foi ultrapassado, pois, entre os marcos interruptivos (CP, art. 117) verificados não transcorreu prazo superior a (8) anos, lapso temporal necessário à sua consumação (CP, art. 109, inciso IV), considerando a pena concretamente aplicada.



    Diante desse quadro, indefiro o pedido formulado na Petição STF nº 42018/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente